Tribunal: TJSP
Processo: 1011845-33.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011845-33.2015.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante RICARDO SEGANTIN BEZERRA, é embargado GUARDA
MUNICIPAL DE AMERICANA - GAMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam-se os embargos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011845-33.2015.8.26.0019/50000 -
Americana
2
VOTO No 36.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011845-33.2015.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA
EMBARGANTE: RICARDO SEGANTIN BEZERRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
OBSCURIDADES INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 274/278 do apenso que, por votação
unânime, confirmou a sentença que julgou improcedente a ação ordinária
movida por Ricardo Segantin Bezerra, guarda municipal, contra a Guarda
Municipal de Americana, objetivando a condenação da ré no pagamento
de adicional de risco durante o período de treinamento, bem como
indenização por danos morais, são opostos pelo vencido os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões e obscuridades que reclamam suprimento e esclarecimento,
buscando ainda prequestionamento explícito dos dispositivos da
Constituição Federal e da legislação ordinária que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os
fundamentos invocados, o que o embargante na verdade pretende é
infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida, certo que todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011845-33.2015.8.26.0019/50000 -
Americana
3
importantes para a solução do recurso foram enfrentadas, ainda que sem
menção expressa a todos os dispositivos invocados, a que a Turma
Julgadora não estava obrigada.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR